Tribunal: STF
Processo: AI 84044
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TST.
SÓ E CABIVEL POR CONTRARIEDADE A TEXTO CONSTITUCIONAL. A TAIS
DECISÕES NÃO SE APLICA A EXCEÇÃO (DIVERGENCIA MANIFESTA COM SÚMULA
DO STF) PREVISTA NO "CAPUT" DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.